Tribunal: TJPA
Processo: 0010380-95.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010380-95.2017.8.14.0010

APELANTE: GRACIELMA BAIA FURTADO, ANGELICA BAIA FURTADO, GRACIETE BAIA MARQUES

APELADO: ADILSON BRANDAO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR SUPOSTO ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 10, DO CP.
ERROR IN PROCEDENDO
. OFENSA A PRINCÍPIOS DO CONTRÁDITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ART. 128 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 80/1994. PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PREMATURA A EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A.B.F
e
G.B.F
,

representadas por
GRACIETE BAIA MARQUES
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, ajuizada em face de
ADILSON BRANDÃO FURTADO
, extinguiu a ação com julgamento do mérito, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 5666353 - Pág. 1):

“01. Nada havendo, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no inciso II, artigo 924 c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil;

Após os atos processuais acima e o registro devido no Sistema Libra, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas cautelas legais.”.

Inconformada, a parte autora apresentou suas razões de recurso (Num. 5666355 - Pág. 1). Argumenta que há equívoco na sentença, tendo em vista que reputou como satisfeito o objeto exequendo, quando na verdade o pagamento realizado foi apenas da dívida vencida até dezembro de 2017, restando em aberto os valores relativos à 2018.

Ao final, considerando a existência de crédito executado ainda pendente de pagamento, pede o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão nos autos (Num. 5666356 - Pág. 3).

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Púbico apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença guerreada e ordenado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento do processo em relação aos débitos alimentares vincendos (Num. 10332903 - Pág. 1/5).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que extinguiu a execução com resolução do mérito, tendo em vista a suposta satisfação do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A parte apelante alega em suma, que ainda haveria débitos alimentares vincendos, portanto, cabível o prosseguimento do feito e equivocada a sentença de extinção.

Pois bem.

A extinção se deu por considerar-se satisfeito o crédito, com fundamento em petição do executado (Num. 5666351 - Pág. 4), sem que se tenha facultado a parte exequente, manifestação acerca dos documentos.

Tal cotejo é relevante para que se empreenda a correta análise quanto ao regramento incidente sobre a matéria devolvida pelo reclame recursal.

Justifica-se esta imposição legal, porquanto não se mostra legítimo e correto lançar mão de uma medida tão grave a exequente, qual seja, a extinção de sua demanda, tendo por fundamento uma mera presunção de quitação da dívida, sem a certeza, ou ao menos a oitiva dos alimentados.

De fato, resta violado o devido processo legal considerando ser descabida na hipótese a presunção de quitação.

Nesse pálio, considerando que o juízo
a quo
não oportunizou a manifestação da parte exequente sobre a quitação, imperiosa a anulação da sentença, ante a violação ao contraditório e ampla defesa.

Assim, a extinção pelo cumprimento da obrigação se deu de modo irregular, avistam-se eventual
error in procedendo
ensejador da anulação do julgado. Corroborando o exposto, o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Insurge-se a Defensoria Pública em face de sentença extintiva da execução, na forma do art. 924, II, do CPC/15, sem que tenha oportunizado o exequente manifestar-se sobra a quitação.
Violação ao contraditório e devido processo legal. Imperiosa a intimação da parte credora/exequente para se manifestar sobre a quitação. Anulação da sentença que se impõe.
Precedentes jurisprudenciais.
Súmula nº 168 desta E. Corte. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO com fulcro no art. 932, V, a, do CPC/15. (TJ-RJ - APL: 01785386920128190004, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 09/09/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO NO CASO VERTENTE
– ALIMENTOS PRESTADOS AO MENOR DE IDADE -
DIREITO INDISPONÍVEL – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000505-43.2013.8.14.0010, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Na análise acurada dos autos, verifica-se que em que pese o feito tenha sido extinto com fundamento no art. 924, inciso II do CPC, a decisão recorrida padece de nulidade.

O juízo
a quo
determinou a extinção do feito, sem, entretanto, ter sido observada a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal dos atos processuais, em qualquer processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, senão vejamos:

Art. 128.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I –
Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

No mesmo sentido é o teor da correlativa Lei Estadual Complementar nº. 054/06:

Art. 56 –
São prerrogativas dos Defensores Públicos, entre outras: (...)
V –
Receber intimação pessoal em todos os atos do processo e grau de jurisdição, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Diante disso, verifica-se a evidente necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública em todos os atos do processo e em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, é certo que a inobservância do devido processo legal, resultou em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e das prerrogativas do membro da Defensoria Pública.

E assim, os autos devem retornar à origem, para que o órgão da Defensoria Pública de primeira instância seja intimado pessoalmente, para se manifestar em relação aos documentos apresentados pelo réu (Num. 5666352 - Pág. 1/3), reabrindo-se os prazos para as manifestações cabíveis, com o consequente prosseguimento regular do feito a partir de então.

Nesse sentido, vejamos mais uma vez a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA - PREJUÍZO À DEFESA - RECURSO PROVIDO.
1 - A teor da jurisprudência desta Corte, o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. 2 - Recurso conhecido e provido para, anulando o feito a partir da intimação para a produção de provas, determinar a realização de nova intimação da defensoria pública da união, desta vez, pessoalmente.
(STJ/RESP nº. 808 411/PR. Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI).

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NORMA COGENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. DEFESA. EXISTÊNCIA.
1 - A intimação pessoal do defensor público, conforme o art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50, é norma de ordem cogente, devendo, por isso mesmo ser obedecida, sob pena de nulidade, notadamente na espécie onde a falta gera prejuízo para a defesa do réu (recorrente
). 2 - Recurso conhecido e provido. (STJ/RESP nº. 558 897/PR. Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES).

Dessa forma, a sentença de extinção afrontou os princípios da publicidade e da ampla defesa, ensejando a sua nulidade. O exame dos autos revela a inexistência de intimação da Defensoria Pública, incorrendo o sentenciante em
error in procedendo
ao pressupor a quitação do crédito exequendo.

A hipótese é, portanto, de anulação da sentença.

Ademais, incorreta a extinção da execução, quando ainda pendentes valores executados em aberto. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA NORMA DO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC/15.
RECURSO PROVIDO.
1. A extinção da ação executiva, com resolução do mérito, fundamentada na norma do artigo 924, inciso II, do CPC/15, somente é possível quando o devedor cumpre, integralmente, sua obrigação.
2. Na hipótese em que remanesçam parcelas vincendas, não se pode considerar satisfeita, integralmente, a obrigação, razão pela qual é descabida a extinção do processo com fundamento na norma do artigo 924, inciso II, do CPC/15.
3. Ocorrendo o pagamento, pelo devedor, das parcelas que estavam em atraso, a ação executiva deve ser extinta com base na norma do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, ou seja, sem exame do mérito, em decorrência da ausência superveniente de interesse processual. (TJ-MG - AC: 10000190878561001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 17/09/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019)

DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CPC. EXISTÊNCIA, PORÉM, DE SALDO REMANESCENTE. A OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
Com o devido respeito, é admissível a inclusão das prestações vencidas e inadimplidas no curso do processo até a efetiva satisfação do crédito do exequente, na execução de título extrajudicial, por se cuidar de obrigação de trato sucessivo, nos termos do art. 323 do CPC.
Assim, existindo saldo remanescente, mostra-se prematura a extinção do processo executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC. Tal medida está em consonância com os princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

(TJ-SP - AC: 10657867520178260002 SP 1065786-75.2017.8.26.0002, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 04/04/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM ATRASO. NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO. PREJUÍZO À PARTE EXEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PAGAMENTO INSUFICIENTE. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença extinguiu a ação de execução de alimentos, pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.
2. O valor do depósito judicial que lastreou a extinção da execução corresponde apenas ao valor nominal da dívida indicado na petição inicial, sem qualquer atualização monetária e sem a inclusão das parcelas vencidas durante o curso da ação.
3. Com efeito, o valor pago pelo executado é insuficiente para satisfazer a obrigação, não sendo cabível a extinção da execução, nos termos da sentença proferida. 4. Deste modo, deve ser admitido o prosseguimento da execução para coagir o devedor à quitação das prestações vencidas, além das vincendas, devidamente atualizadas, tomando por base as datas de vencimento e do efetivo pagamento, sob pena de premiar-se o inadimplemento e comprometer-se o princípio da celeridade e economia processual.
5. Apelação provida. (TJ-PE - APL: 5279352 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 01/07/2019)

Destarte, o valor pago pelo executado mostrou-se insuficiente para satisfazer a obrigação, uma vez que foi pago de outubro a dezembro de 2017, mas não pago nenhum valor da pensão alimentícia referente a 2018, não sendo cabível a extinção da execução nos termos da sentença proferida.

Deste modo, deve ser admitido o prosseguimento da execução para coagir o devedor à quitação das prestações vincendas, além das vencidas, devidamente atualizadas, tomando por base as datas de vencimento e do efetivo pagamento, sob pena de premiar-se o inadimplemento e comprometer-se o princípio da celeridade e economia processual.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024